Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-25.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PAGAMENTO PARCIAL DO PREÇO AJUSTADO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. MATÉRIA DE DEFESA APRESENTADA EM RECURSO. PRECLUSÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA AUTORA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelos réus/recorrentes para reformar a sentença que os condenou, solidariamente, a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 4.337,89 (quatro mil trezentos e trinta e sete reais e oitenta e nove centavos).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida adquiriu, perante o terceiro estranho à lide, de nome Roberto, um veículo VW GOL, em setembro de 2021. O referido veículo encontrava-se em nome da 2a ré/recorrida, estando Roberto munido de procuração outorgando-lhe poderes para negociação do bem. Roberto havia se comprometido a substabelecer os poderes a si outorgados, o que, contudo, não aconteceu. Posteriormente, a recorrida tomou conhecimento do falecimento de Roberto. Relata que, após várias diligências, encontrou o paradeiro da 2a recorrente, que ora figurava como proprietária de direito. A recorrida afirma que buscava alienar o veículo a terceiro, tendo solicitado à 2a recorrente que outorgasse procuração a esse terceiro, de nome Élcio. Afirma que a 2a recorrida teria se recusado, mas que, posteriormente, propôs que seu filho, ora 1o recorrente, adquirisse o veículo nas mesmas condições ofertadas a Élcio, que teria desistido da negociação. As partes litigantes da presente demanda teria ajustado o preço de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), bem como a assunção dos débitos incidentes sobre o bem, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Como não dispunha de toda a quantia solicitada pela recorrida, o 1o recorrente ofertou o pagamento parcial de R$ 10.175,00 e o débito remanescente a ser pago em 7 (sete) dias. No entanto, valor restante (R$ 3.825,00) não teria sido pago, motivo pelo qual a recorrida ajuizou a presente demanda, pois os recorrentes teriam cessado a comunicação por meio telemático, ao bloquearem o número de telefone da recorrida.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “é de rigor o reconhecimento da conduta ilícita dos requeridos, que receberam de volta o veículo VW/Gol, placa JIV-4910/DF, em junho/2022 e, embora a tradição do bem que já estava registrado em nome da 2a ré tenha sido efetuada, não realizaram o pagamento do remanescente de R$ 3.825,00 na data ajustada (08.06.2022), o qual devidamente atualizado, totaliza R$ 4.337,89”.
5. Nas razões recursais, os recorrentes argumentam que a sentença teria incorrido em erro ao proceder ao julgamento antecipado do mérito. Isso porque afirmam ter indicado prova testemunhal a ser produzida em eventual audiência de instrução e julgamento. Sustentam que a não realização de audiência ocasionou cerceamento de defesa. Também aduzem que a sentença se baseou em presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, em razão da ausência de contestação. Outrossim, alegam omissão quanto às provas documentais anexadas aos autos, que demonstrariam débitos de responsabilidade da recorrida, a despeito de reconhecerem a existência de negociação que envolveu o automóvel objeto da lide.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício aos recorrentes.
8. Preliminar. Nulidade da sentença. Os recorrentes alegam cerceamento de defesa, uma vez que não teria sido realizada audiência de instrução e julgamento, na qual teria sido colhida prova oral. Sem razão. Para além de os recorrentes não terem formulado pedido de prova oral, pois não apresentaram contestação, a testemunha indicada pela recorrida (ID 49844728), a quem cabia alegar suposto cerceamento, Élcio Duciano Palma Ribeiro, conforme esclarecido na inicial, não participou da negociação que teria envolvido os recorrentes e a recorrida, de modo que nada teria a acrescentar à solução da controvérsia. Preliminar rejeitada.
9. No mérito, razão não assiste aos recorrentes. Isso porque não demonstraram, concretamente, eventual desacerto da sentença quanto ao reconhecimento do débito pelo qual se obrigaram. Além disso, a matéria trazida no recurso deveria ter sido apresentada em sede de contestação, o que não foi levado a efeito pelos recorrentes no prazo legal, de modo que está caracterizada evidente preclusão consumativa. Por outro lado, há verossimilhança nas alegações da recorrida de que o preço ajustado não foi integralmente pago, de forma que a sentença não carece de qualquer reparo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da não apresentação de contrarrazões ao recurso.